Tribunal: TJSP
Processo: 0023578-12.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação. Vias de fato e ameaça. Prova. Materialidade e autoria demonstradas. Palavras das vítimas. Relevância. Impossibilidade de incidência do princípio da insignificância. Condenação mantida. Comprovação segura da agressão. Seriedade das ameaças. Caracterização pelo temor narrado. Penas e regime reajustados. Recurso parcialmente provido para reduzir as penas e fixar o regime inicial aberto.